Tribunal: TJMT
Processo: 1002057-58.2020.8.11.0044
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002057-58.2020.8.11.0044
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ENILSON ADELINO DANTAS - CPF: 875.807.304-30 (RECORRIDO), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 995.999.291-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1002057-58.2020.8.11.0044

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Paranatinga/MT

Recorrente(s):

Estado de Mato Grosso

Recorrida(s):

Enilson Adelino Dantas

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

07 de junho de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL MILITAR. DESEMPENHO DE FUNÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR. DESVIO DE FUNÇÃO COMPROVADO. DIREITO AO RECEBIMENTO DE DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Afasto alegação de ausência de dialeticidade recursal, vez que constato que o Recorrente apontou as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei 9099/95, de modo que rejeito a preliminar.

2. No presente caso, restou comprovado que no período de 25 de junho de 2015 a 23 de março de 2016, o Autor se encontrava no posto de
Subtenente
, todavia, o Requerente designou função referente a posto maior, como
Aspirante
, conforme se afere no Boletim Geral no 1276 de 25/06/2015.

3. Consta na fundamentação da sentença:
“Sabe que Aspirante a oficial é a graduação dada à praça especial, antes do acesso ao oficialato, no posto inicial dos oficiais subalternos. Situa-se imediatamente acima das praças ou graduados.

Portanto, diferentemente do que Alega a Requerida, o Autor exercia função hierarquicamente superior, de forma continua e não esporádica, superior a 30(trinta) dias, de modo que faz jus ao recebimento da remuneração do cargo exigido para função exercida, nos termos do que dispõe o Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso (Lei Complementar no 555, de 29 de dezembro de 2014).

O art. 31, § 1o, da Lei Complementar no 555, de 29 de dezembro de 2014:

Art. 31 A substituição que se caracteriza como uma designação temporária de função ocupada por outro militar estadual, dar-se-á mediante ato do Comandante-Geral, em casos de ausência ou impedimento eventual do titular da função militar.

§ 1o Em se tratando de substituição de função privativa de grau hierárquico superior, o substituto fará jus, enquanto durar a substituição, à remuneração do menor posto ou graduação dos cargos titulares por aquela função, desde que esse período seja igual ou superior a 30 (trinta) dias.

Com efeito, o autor tem direito ao pagamento dos valores das diferenças salariais havidas pelo exercício da função hierarquicamente superior, função privativa de graduação Aspirante/PMMT no exercício do Comando do 1o Pelotão PM de Poxoréu.

Ademais, o direito não tolera o enriquecimento sem causa. Assim, se o Estado, por conta própria, e no interesse da própria administração, desviou o autor das suas funções, há de indenizar o esforço do servidor, nos moldes da remuneração que seria devida se fosse titular do cargo do cargo, sem que isso signifique ofensa aos princípios da moralidade e da legalidade.

Não é razoável que a administração nada sofra ante o desvio de função, que lhe permitiu a obtenção de prestação de serviço mais valoroso, adquirindo vantagem em detrimento do servidor.”

4. Considerando que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

5. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão inicial, para condenar a parte requerida ao pagamento das diferenças de Subtenente a Aspirante a ser liquidado, acrescido de juros moratórios equivalente aos juros aplicáveis à caderneta de poupança, desde a citação válida, e correção monetária pelo índice IPCA-E, a partir da data da sentença.”,
não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

6. Recurso improvido. O Recorrente arcará com os honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2022